Tribunal: TRF3
Processo: 0002481-38.2015.4.03.6127
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2020-01-23

Inteiro teor:
58/148)

0002481-38.2015.4.03.6127

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CARLOS CEDENHO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 23/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO. LEI 10.522/2002. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO PROVIDA.

1. A questão posta nos autos diz respeito à fixação de honorários advocatícios.

2. O art. 19, § 1o, I, da Lei no 10.522/2002, somente dispensa a condenação da Fazenda Nacional em honorários advocatícios quando a controvérsia diz respeito a matérias específicas, previstas no art. 18, ou quando haja jurisprudência pacífica ou julgada sob o rito dos artigos 543-B e 543-C, do CPC/1973.

3. O caso em tela versa sobre a incidência de IRPJ e CSLL, apurados sob a sistemática do lucro real, ou seja, não se subsome às hipóteses previstas taxativamente no referido diploma legal.

4. Verifica-se que a sentença recorrida foi prolatada já sob a égide do atual Código de Processo Civil, devendo o arbitramento da verba honorária por ele se orientar. Precedente: EAREsp 1255986/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/03/2019, DJe 06/05/2019.

5. Houve reconhecimento jurídico do pedido pela própria União Federal às fls. 457, o que, nos termos do art. 90, §4o, implica em redução dos honorários advocatícios aplicados em seu desfavor pela metade.

6. Reputa-se razoável a fixação da verba horária em 5% sobre o valor do proveito econômico, nos termos do art. 85, §3o e 5o, c/c art. 90, §4o do atual Código de Processo Civil.

7. Apelação provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002481-38.2015.4.03.6127

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

APELANTE: MASTERFOODS BRASIL ALIMENTOS LTDA.

Advogados do(a) APELANTE: FLAVIO DE HARO SANCHES - SP192102-A, FABIANA HELENA LOPES DE MACEDO TADIELLO - SP199735-A, FILIPE CARRA RICHTER - SP234393-A, RAPHAEL ROBERTO PERES CAROPRESO - SP302934-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002481-38.2015.4.03.6127

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

APELANTE: MASTERFOODS BRASIL ALIMENTOS LTDA.

Advogados do(a) APELANTE: FLAVIO DE HARO SANCHES - SP192102-A, FABIANA HELENA LOPES DE MACEDO TADIELLO - SP199735-A, FILIPE CARRA RICHTER - SP234393-A, RAPHAEL ROBERTO PERES CAROPRESO - SP302934-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Masterfoods Brasil Alimentos Ltda, contra sentença que julgou procedente a respectiva ação anulatória proposta em face da União Federal, determinando a extinção da execução fiscal, sem condenação em honorários advocatícios, por aplicação do art. 19, §1o, I, da Lei 10.522/02

Insurge-se a apelante requerendo arbitramento de verba honorária em seu favor, ante a inaplicabilidade do diploma legal supracitado.

Com contrarrazões, os autos subiram a esta E. Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002481-38.2015.4.03.6127

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

APELANTE: MASTERFOODS BRASIL ALIMENTOS LTDA.

Advogados do(a) APELANTE: FLAVIO DE HARO SANCHES - SP192102-A, FABIANA HELENA LOPES DE MACEDO TADIELLO - SP199735-A, FILIPE CARRA RICHTER - SP234393-A, RAPHAEL ROBERTO PERES CAROPRESO - SP302934-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A questão posta nos autos diz respeito à fixação de honorários advocatícios.

O art. 19, § 1o, I, da Lei no 10.522/2002, somente dispensa a condenação da Fazenda Nacional em honorários advocatícios quando a controvérsia diz respeito a matérias específicas, previstas no art. 18, ou quando haja jurisprudência pacífica ou julgada sob o rito dos artigos 543-B e 543-C, do CPC/1973.

O caso em tela, contudo, versa sobre a incidência de IRPJ e CSLL, apurados sob a sistemática do lucro real, ou seja, não se subsome às hipóteses previstas taxativamente no referido diploma legal.

Assiste, portanto, razão ao apelante quanto ao cabimento da fixação da verba sucumbencial pleiteada.

Verifica-se que a sentença recorrida foi prolatada já sob a égide do atual Código de Processo Civil, devendo o arbitramento da verba honorária por ele se orientar.

É nesse sentido o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DIREITO INTERTEMPORAL: ART. 20 DO CPC/1973 VS. ART. 85 DO CPC/2015. NATUREZA JURÍDICA HÍBRIDA, PROCESSUAL E MATERIAL. MARCO TEMPORAL PARA A INCIDÊNCIA DO CPC/2015. PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PRESERVAÇÃO DO DIREITO ADQUIRIDO PROCESSUAL.

1. Em homenagem à natureza processual material e com o escopo de preservar os princípios do direito adquirido, da segurança jurídica e da não surpresa, as normas sobre honorários advocatícios de sucumbência não devem ser alcançadas pela lei processual nova.

2. A sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais), como ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios, deve ser considerada o marco temporal para a aplicação das regras fixadas pelo CPC/2015.

3. Assim, se o capítulo acessório da sentença, referente aos honorários sucumbenciais, foi prolatado em consonância com o CPC/1973, serão aplicadas essas regras até o trânsito em julgado.

Por outro lado, nos casos de sentença proferida a partir do dia 18.3.2016, as normas do novel diploma processual relativas a honorários sucumbenciais é que serão utilizadas.

4. No caso concreto, a sentença fixou os honorários em consonância com o CPC/1973. Dessa forma, não obstante o fato de o Tribunal de origem ter reformado a sentença já sob a égide do CPC/2015, incidem, quanto aos honorários, as regras do diploma processual anterior.

5. Embargos de divergência não providos.

(EAREsp 1255986/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/03/2019, DJe 06/05/2019)

Observa-se, no entanto, que houve reconhecimento jurídico do pedido pela própria União Federal às fls. 457 o que, nos termos do art. 90, §4o, implica em redução dos honorários advocatícios aplicados em seu desfavor pela metade.

Assim, reputo razoável a fixação da verba horária em 5% sobre o valor do proveito econômico, nos termos do art. 85, §3o e 5o, c/c art. 90, §4o do atual Código de Processo Civil.

Ante o exposto, dou provimento à apelação da demandante.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO. LEI 10.522/2002. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO PROVIDA.

1. A questão posta nos autos diz respeito à fixação de honorários advocatícios.

2. O art. 19, § 1o, I, da Lei no 10.522/2002, somente dispensa a condenação da Fazenda Nacional em honorários advocatícios quando a controvérsia diz respeito a matérias específicas, previstas no art. 18, ou quando haja jurisprudência pacífica ou julgada sob o rito dos artigos 543-B e 543-C, do CPC/1973.

3. O caso em tela versa sobre a incidência de IRPJ e CSLL, apurados sob a sistemática do lucro real, ou seja, não se subsome às hipóteses previstas taxativamente no referido diploma legal.

4. Verifica-se que a sentença recorrida foi prolatada já sob a égide do atual Código de Processo Civil, devendo o arbitramento da verba honorária por ele se orientar. Precedente: EAREsp 1255986/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/03/2019, DJe 06/05/2019.

5. Houve reconhecimento jurídico do pedido pela própria União Federal às fls. 457, o que, nos termos do art. 90, §4o, implica em redução dos honorários advocatícios aplicados em seu desfavor pela metade.

6. Reputa-se razoável a fixação da verba horária em 5% sobre o valor do proveito econômico, nos termos do art. 85, §3o e 5o, c/c art. 90, §4o do atual Código de Processo Civil.

7. Apelação provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, deu provimento à apelação da demandante, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.